Tribunal: TJES
Processo: 5011871-06.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011871-06.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDMAR HINTZ DE FREITAS

AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS QUE INFIRMAM A ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita. O agravante alega que a declaração de insuficiência goza de presunção
iuris tantum
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça deve ser reformada diante da existência de declaração de hipossuficiência e documentos apresentados pelo agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, podendo ser afastada diante de elementos nos autos que contrariem a alegação de incapacidade financeira.

4.
O agravante não juntou comprovantes de renda, extratos bancários ou faturas de cartão de crédito, omitindo informações relevantes para avaliação de sua real situação financeira.

5.
Os valores pleiteados na ação originária, baseados em lucros cessantes e danos materiais, somados ao longo lapso temporal desde o evento danoso (quase dez anos), indicam possível reestruturação econômica do autor, enfraquecendo a alegação de miserabilidade jurídica.

6.
A ausência de menção à renda do cônjuge, a contratação de advogado particular e a existência de Defensoria Pública na Comarca também são circunstâncias que reforçam a viabilidade de arcar com as custas processuais.

7.
A jurisprudência do Tribunal admite que a presunção de hipossuficiência pode ser afastada por fundadas razões extraídas dos autos, cabendo ao juiz analisar o contexto probatório apresentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A declaração de hipossuficiência financeira apresentada por pessoa natural possui presunção relativa, podendo ser afastada quando os autos revelarem elementos que contrariem a alegada incapacidade econômica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, § 3º; CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AgInt-AP 0012393-95.2018.8.08.0011, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 26/10/2021; TJES, AgInt 024169016540, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 28/03/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
EDMAR HINTZ DE FREITAS
contra a decisão do evento 9698263, que indeferiu o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais apresentadas no evento 9957289, em resumo, o agravante aduz que: (i) a simples declaração de hipossuficiência goza de presunção
iuris tantum
, e nos autos há provas documentais da condição financeira precária do agravante, como demonstrado pelos prejuízos na produção de café no valor de R$ 193.140,00 (cento e noventa e três mil e cento e quarenta reais) e declarações de isenção do imposto de renda; (ii) a jurisprudência é pacífica no sentido de que a revogação do benefício da justiça gratuita exige prova incontestável de capacidade financeira, o que não ocorreu; (iii) a negativa do benefício fere os princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa, inafastabilidade da jurisdição e acesso à justiça; (iv) há precedentes do próprio Tribunal em casos semelhantes nos quais foi deferido o benefício da gratuidade de justiça; (vii) o CPC e a CF/88 impõem a primazia da decisão de mérito e do acesso efetivo à justiça, podendo inclusive as custas serem diferidas ao final do processo, quando comprovada dificuldade financeira.

Desse modo, requer que seja exercido o juízo de retratação para que seja concedido e provido com a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual passo a analisar as teses recursais do agravo interno.

Em que pese o inconformismo do agravante, reputo que este não trouxe elementos jurídicos capazes de ocasionar um juízo de reconsideração do posicionamento adotado na decisão agravada.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §3º, consagrou entendimento há muito adotado pela jurisprudência, a saber, o de se presumir verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Dessa forma, uma vez declarada a impossibilidade de custear a causa, em tese, o benefício deve ser concedido à parte.

Em que pese tal fato, essa presunção não é absoluta, de modo que, ainda que conste declaração de hipossuficiência nos autos, havendo elementos capazes de infirmar a alegada hipossuficiência financeira, esta deve ser afastada.

A solidificada jurisprudência desta Corte destaca que o Juiz possui o poder-dever de investigar a real situação de necessidade da parte que pretende o benefício, podendo ainda, com base nos elementos constantes nos autos, rejeitar o pleito,
in
verbis:

[...] 1) Via de regra, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da Assistência Judiciária Gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário. Sucede que,
condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica, justamente por cuidar-se de presunção relativa, podendo ser elidida por prova em contrário
. [...] 4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AgInt-AP 0012393-95.2018.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 26/10/2021; DJES 01/12/2021)

No caso
sub examine
, apesar de o agravante ter se qualificado como lavrador, isto não significa, por si só, que aufere renda irrisória com a atividade.

O agravante, mesmo sendo oportunizado, sequer colacionou comprovante de seus rendimentos, tampouco extratos bancários e faturas de cartão de crédito, o que denota uma tentativa de omissão de renda e de patrimônio para lhe assegurar indevidamente a gratuidade de justiça.

Como bem asseverado pela magistrada primeva, “
a parte Requerente pugnou pela condenação das Requeridas ao pagamento de R$ 268.055,80, a título de danos materiais emergentes e lucros cessantes, baseado em cotação de café e cacau, assim como tabela de perda do potencial produtivo (ID7656743), havendo uma notória discordância das documentações de hipossuficiência apresentadas com o alegado dano sofrido. Ressalta-se que, segundo o Código Civil, o lucro cessante é caracterizado como aquilo que a parte alega ter deixado de receber ou lucrar, devido a um evento danoso. Ora,
se o Requerente afirma que o valor mencionado acima se refere aos lucros cessantes, significa dizer que, após análise dos documentos juntados e dado o lapso temporal do acontecimento do evento danoso até a data do ajuizamento da ação (quase 10 anos), presume-se a possibilidade de reestrutura e reorganização financeira do Requerente
”.

Aliás, pondero que o agravante é casado e não fez menção à renda percebida por seu cônjuge.

Acrescente-se que a gratuidade de justiça não pode ser deturpada para respaldar aventuras jurídicas que envolvem o desastre da barragem de Mariana/MG, ocorrido em novembro de 2015.

Por fim, merece ser sopesado que o agravante está assistido por advogado particular e litiga em Comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, o que sopesado em conjunto com as demais peculiaridades fáticas respalda a viabilidade de custeio das custas processuais. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. 1. A concessão da gratuidade judiciária à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos e, também, em regime de liquidação extrajudicial, depende de comprovação do estado de miserabilidade. Súmula 485, STJ. Precedentes do STF.
2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável, sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169016540, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2017, Data da Publicação no Diário: 07/04/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
para manter incólume a decisão de indeferimento da gratuidade da justiça.

Em caso de votação unânime, tenho que o agravante não deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC
1
, já que não houve abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência deste recurso
2
.

É como voto.

1
Art. 1.021. [...] §4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor da causa.

2
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 07/07/2025 a 11/07/2025:

Acompanho o E. Relator.